Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelo conhecido em parte porque verificado que a pretensão recursal ultrapassa o conteúdo da sentença e porque houve a preclusão da matéria relativa ao ressarcimento de encargos locatícios e compensação de danos morais, objeto de decisão interlocutória.

2. É nula a sentença que não aprecia pedido deduzido em reconvenção por incorrer em julgamento citra petita, violando o disposto no art. 492 do CPC. 2.1. É aplicada a teoria da causa madura para se decidir o mérito, porquanto observado que o feito encontra-se suficientemente instruído para julgamento, com suporte no art. 1.013, §3o, III do CPC.

3. É devida a condenação do apelado-reconvindo ao pagamento de importância ao apelante-reconvinte, concernente ao consumo de água durante o período em que figurava como locatário de imóvel, acrescida de correção monetária, desde o desembolso, e de juros de mora, desde a citação.

4. Em virtude da manutenção da sucumbência recíproca e do êxito do apelante em parte mínima, é confirmada a condenação ao pagamento das despesas processuais por ambos os litigantes. Dada a sucumbência parcial do recorrente, os honorários advocatícios a ele devidos em face do autor são majorados, de 10% para 11% sobre valor dado à causa na reconvenção, com base no §11 do art. 85 do CPC. A exigibilidade dos ônus sucumbenciais ficará suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

5. Apelo conhecido em parte e parcialmente provido.